Tribunal: TJBA
Processo: 8109447-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8109447-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ICARO VINICIUS SANTOS DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS TÉCNICAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Ícaro Vinícius Santos de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, e, de forma subsidiária, o cômputo da prisão provisória para fins de detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da detração penal no momento da prolação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O auto de exibição e apreensão e os laudos de constatação e pericial atestam a materialidade do delito, evidenciando a apreensão de 1g de maconha e 79,30g de cocaína, esta fracionada em 200 porções, o que denota clara finalidade mercantil. A autoria do delito é confirmada pelos depoimentos firmes, coerentes e detalhados dos policiais militares responsáveis pela prisão, que relataram o flagrante do réu em local conhecido como ponto de tráfico, portando a droga fracionada e demonstrando resistência à abordagem. Os testemunhos dos agentes de segurança são dotados de credibilidade, produzidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, não havendo razão jurídica para lhes negar valor probatório. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo encontra-se isolada e destituída de respaldo nas demais provas coligidas. O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo e se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente de prova da efetiva comercialização da substância entorpecente. A condição de usuário não afasta, por si só, a imputação de tráfico, sendo compatível com o exercício simultâneo das duas condutas. As circunstâncias do caso – quantidade, forma de acondicionamento da droga, local e dinâmica da prisão – afastam, de modo seguro, a tese defensiva de uso pessoal. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois não há dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas. O pedido de detração penal deve ser examinado pelo Juízo da execução, conforme art. 42 do Código Penal, não havendo omissão ou prejuízo à defesa, uma vez que a prisão provisória já foi considerada na fixação da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em provas testemunhais de policiais quando estas forem coerentes, firmes e compatíveis com os demais elementos dos autos. A negativa de autoria desacompanhada de elementos corroboradores não possui força para infirmar o conjunto probatório robusto. A condição de usuário não afasta a configuração do tráfico de drogas, sendo compatível o exercício concomitante das duas condutas. A detração penal deve ser apreciada na fase de execução, conforme previsto no art. 42 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, arts. 203 e 211. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 932198, 20150110337343APR, Rel. Des. Sandra de Santis, 1ª Turma Criminal, j. 31.03.2016, DJE 07.04.2016; TJPR, Apelação Criminal n.º 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011; TJPR, 4ª C. Criminal, AC 1117827-5, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23.04.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8109447-26.2024.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante ÍCARO VINÍCIUS SANTOS DE SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.